Tribunal: TJSP
Processo: 1013063-62.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenizações Regulares
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013063-62.2013.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
BRUNO ALVES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013063-62.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 23212
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1013063-62.2013.8.26.0053/50001
Comarca
: SÃO PAULO
Embargante
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado: BRUNO ALVES DA COSTA
Voto no 23212/dig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no
acórdão, rejeitam-se os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pela Fazenda Estadual, contra o v. acórdão de fls.
219/225 que, por votação unânime, adequou o v. acórdão para
determinar que sejam aplicados, para fins de correção monetária
e de juros moratórios, os critérios fixados pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810, nos autos do RE
no 870.947/SE, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Tema 905, nos autos do REsp. no 1.495.146/MG,
para determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos da
Lei no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.
A
embargante
alega
omissão
no
v.
acórdão, sob o argumento de que nada mencionou sobre o
mérito do recurso extraordinário, que está relacionado aos
ARTIGOS 2o; 5o, II; 37 "caput" e incisos II e IX, todos da
Constituição
da
República
e
da
declaração
de
constitucionalidade da Lei Federal 10.029/00 (na qual a lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013063-62.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 23212
3
paulista 11064/02 também haveria sido declarada constitucional
por arrastamento), com a finalidade de reconhecer que o v.
acórdão está em descompasso com o julgado do Supremo
Tribunal Federal, fixado no representativo de controvérsia n. 18,
no ARE n. 646000/MG.
Sem manifestação.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
No
caso
em
exame,
omissão,
contrariedade ou obscuridade inexistem no julgado embargado,
relevando notar, que, mesmo nos embargos de declaração com
o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Com efeito, em atendimento aos limites
do despacho do eminente Presidente da Seção de Direito
Público, o v. acórdão embargado tão somente cuidou da
adequação do v. acórdão anterior, nos termos do disposto no
art. 1.040, inciso II, do CPC, à vista do julgamento dos Temas
nos 810 e 905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013063-62.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 23212
4
Portanto, é vedada a análise de matéria
que não aquela relativa à referida retratação, sem que haja
determinação nesse sentido.
Assim sendo, verifica-se que o V. acórdão
embargado enfrentou a quaestio juris, analisando os argumentos
constantes nos autos.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator